Tribunal: TJSP
Processo: 1021367-12.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação declaratória - Contrato bancário de financiamento imobiliário com garantia hipotecária - Pedido de baixa na hipoteca fundamentado na prescrição da obrigação - Contrato celebrado na vigência do CC/1916, incidindo o seu art. 177 - Transcurso de metade do prazo vintenário não verificado quando da vigência do atual CC - Inaplicabilidade do art. 2.028, do CC - Termo inicial do prazo prescricional

Ementa:
Ação declaratória - Contrato bancário de financiamento imobiliário com garantia hipotecária - Pedido de baixa na hipoteca fundamentado na prescrição da obrigação - Contrato celebrado na vigência do CC/1916, incidindo o seu art. 177 - Transcurso de metade do prazo vintenário não verificado quando da vigência do atual CC - Inaplicabilidade do art. 2.028, do CC - Termo inicial do prazo prescricional quinquenal que se dá com o vencimento do contrato - Aplicação do art. 206, § 5o, inc. I, do CC - Prescrição configurada - Credor que não demonstrou causa interruptiva do transcurso do prazo prescricional - Recurso não provido.